Tribunal: TJSP
Processo: 1500976-95.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500976-95.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante
GABRIEL SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do delito de roubo a seis anos e oito meses de reclusão e
dezesseis dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500976-95.2019.8.26.0347 Comarca de Matão.
Apelação Criminal no 1500976-95.2019.8.26.0347 Vara Criminal
de Matão.
Apelante: Gabriel Santos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.920
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Matão, o réu Gabriel Santos
da Silva foi condenado como incurso nos artigos 157, § 2o, II e
§ 2o-A, I, do Código Penal, e 244-B da Lei no 8.069/90, em
concurso formal impróprio, a sete anos, nove meses e dez dias
de reclusão e dezoito dias-multa, no piso mínimo, pelo primeiro
delito, e a um ano de reclusão, pela segunda infração, fixado o
regime prisional inicial fechado, porque no dia 7 de maio de
2019, por volta de 19h, na Rua Octagino Silveira Leite, no 486,
Jardim Santa Rosa, naquela cidade, agindo em concurso com o
adolescente Eric Gonçalves Dias, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra Luiz Osmar
Serafim e Danilo Rogério Moreira, subtraiu, para proveito
comum, uma bolsa com documentos, talão de cheques, e a
quantia de R$.11.633,89, pertencentes ao estabelecimento
comercial “Novo Armazém”, bem como porque corrompeu e
facilitou a corrupção do adolescente, com ele praticado o delito
contra o patrimônio.
Inconformado, o réu apelou em busca
da absolvição por falta de provas, subsidiariamente pleiteando
afastamento da causa de aumento do emprego da arma de
fogo e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Regularmente processado o recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500976-95.2019.8.26.0347 Comarca de Matão.
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de
ser alcançada, em face do que se apurou no processo.
A autoria, até então desconhecida, foi
elucidada durante abordagem policial, quando o adolescente
Eric confessou ter praticado o roubo no estabelecimento
comercial em comparsaria com o réu. Nesse sentido o
minucioso conteúdo do relatório final de investigações e o
seguro relato prestado pelo policial civil (fls. 73/75 e mídia
digital).
Embora tenha negado a prática delitiva
no inquérito policial, em Juízo o réu admitiu ter cometido o
roubo com o adolescente, mediante a utilização de réplica de
arma de fogo, mas negou ter agredido as vítimas (fl. 24 e mídia
digital).
De
sua
parte,
o
adolescente
Eric
Gonçalves Dias declarou ter praticado o roubo em comparsaria
com o réu, para tanto fazendo uso de uma pistola de brinquedo
(fl. 12).
Nos aspectos relevantes os policiais
militares afirmaram que, em patrulhamento de rotina, “se
depararam com um indivíduo em atitude suspeita; neste momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500976-95.2019.8.26.0347 Comarca de Matão.
foi feita a abordagem onde o indivíduo se identificou como sendo
Eric Gonçalves Dias com 14 anos de idade, bem como acabou
confessando que dias atrás havia praticado roubo na mercearia do
bairro santa rosa na companhia do amigo Gabriel, vulgo 'Gabriel
Capita'”. O adolescente exibiu uma foto do comparsa que tinha
em seu celular, quando então na Delegacia verificaram ser ele
o réu Gabriel (fls. 67, 68 e mídia digital).
Por seu turno, a vítima Luiz Osmar
afirmou que “já estava fechando o estabelecimento comercial e a
porta estava abaixando, quando o declarante e o funcionário Danilo
Rogério Moreira foram surpreendidos por dois indivíduos sendo um
rapaz pardo, magro, estatura mediana, usava aparelho nos dentes e
moletom escuro com toca e este estava armado com um revólver, já
o outro, aparentava ser menor de idade, cor branca, e trajava
moletom escuro com touca; após fazer ameaças com a arma os
meliantes levaram uma bolsa com documentos, talão de cheque e
quantia de R$ 11.633,89 (onze mil seiscentos e trinta e três reais e
oitenta e nove centavos) em dinheiro e em notas diversas; na data
de hoje 23/05/19, o declarante compareceu na delegacia onde fez o
reconhecimento pessoal e por fim, reconheceu sem sombra de
dúvidas Gabriel Santos da Silva, como sendo o indivíduo que
praticou o roubo em seu estabelecimento comercial, que estava
armado, e que fez ameaças para o declarante e por várias vezes
bateu a arma no peito do declarante, bem como ele ainda deu uma
coronhada na cabeça do funcionário Danilo”. Em Juízo, a exemplo
do que fizera no inquérito policial, reconheceu pessoalmente e
com segurança o réu como sendo um dos autores do delito e
confirmou como se deram os fatos (fl. 13 e mídia digital).
Nesse sentido o depoimento de Danilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1500976-95.2019.8.26.0347 Comarca de Matão.
Rogério Moreira, funcionário do estabelecimento, confirmando
o roubo praticado pelo adolescente e pelo réu, o qual
reconheceu sem sombra de dúvidas na Delegacia e em Juízo
como o indivíduo que segurava a arma de fogo (fl. 14 e mídia
digital).
Como se vê, a confissão do réu se
compatibilizou com as demais provas, retratando a realidade
dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão
judicial já assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal que,
“Sem
margem
para
divagações
doutrinárias
ou
construções
hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo
de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que
lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa” (JTACRIM
93/239).
Oportuno
ponderar
que
nem
os
policiais, nem as vítimas, conheciam o réu até a ocasião dos
fatos e, também por isso, não tinham motivo algum para
falsamente incriminá-lo, de modo que seus relatos merecem
credibilidade.
Importante frisar que nos crimes contra
o patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a narrativa da vítima ganha especial relevo,
pois foi ela quem sofreu a ação delituosa e, assim, pode
esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e
apontar quem dele participou. Nesse sentido já se decidiu que,
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1500976-95.2019.8.26.0347 Comarca de Matão.
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM
25/319). Na lição de TOURINHO FILHO, “a vítima do crime, em
geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que
maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e,
por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários
esclarecimentos à justiça.” (“Processo Penal”, 3o vol., Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
De igual modo, merece prestígio o
relato dos policiais inquiridos, contra os quais nada de concreto
se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que
afirmaram. Aliás, a condição de agentes públicos não retira a
credibilidade de suas narrativas, notadamente se estão em
sintonia com os demais elementos de convicção reunidos,
como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no1500976-95.2019.8.26.0347 Comarca de Matão.
Assim, em face das circunstâncias da
prisão do apelante, após delação do adolescente, e do
insuspeito e firme conjunto probatório, a bem demonstrar
autoria e materialidade dos fatos, além do dolo com que ele
agiu, é de se concluir ter sido justa a condenação pelos crimes
de roubo e corrupção de menores.
As qualificadoras do emprego de arma e
concurso de agentes se tipificaram, pois a dinâmica dos fatos
revelada pela prova oral comprovou haver entre o réu e o
adolescente a unidade de desígnios e a conjugação da vontade
deles para levar a bom termo a empreitada criminosa, com o
emprego de arma de fogo na intimidação das vítimas.
Nesse passo, irrelevante para o fim da
incidência da qualificadora do emprego de arma o fato de ela
não ter sido apreendida.
Realmente, se a vítima afirma ter o
agente se apresentado armado com revólver para a prática da
grave ameaça no delito de roubo, é de rigor se admitir como
provado o fato e, assim, também a capacidade ofensiva do
objeto empregue para a intimidação, pois isto é o que, de
regra, se verifica nos crimes dessa espécie, em que se utilizam
armas verdadeiras e operantes, capazes de matar e ferir. Em
casos como o dos autos, em que a arma de fogo não é
apreendida, essa é a prova possível de ser produzida, razão
pela qual deve ser admitida a potencialidade ofensiva dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no1500976-95.2019.8.26.0347 Comarca de Matão.
No exame dessa circunstância, o juiz ao
proferir a sentença decide formando sua convicção pela livre
apreciação da prova, podendo se valer de testemunhos e do
relato da vítima para concluir pela tipificação da qualificadora
do emprego de arma de fogo. E como no caso houve afirmação
nesse sentido, foi correto o reconhecimento dessa causa
especial de aumento de pena.
A jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, é firme no sentido
da desnecessidade da perícia em casos como o dos autos,
como se colhe dos julgados em que se decidiu: “1. Consoante
entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no
inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável
a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar
a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria
natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o
contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1076476 / RO, 5a Turma, Relator Ministro Jorge
Mussi, julgado em 04/10/2018, DJe de 10/10/2018; em igual
sentido: HC 305720, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, julgado em 06/10/2015, DJe de 13/10/2015) e “(...) 4.
No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art.
157, § 2o, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal
Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada
no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade
lesiva,
quando
presentes
outros
elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no1500976-95.2019.8.26.0347 Comarca de Matão.
(EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi
Desembargador
Convocado do TJ/SP), relator para acórdão, Ministro Gilson Dipp,
Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 5. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1095239/DF, 6a Turma,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2017,
DJe de 09/10/2017; na mesma trilha: HC199776, 6a Turma,
Relator Ministro Ericson Maranho, desembargador convocado
do TJSP, julgado em 20/08/2015, DJe de 10/09/2015).
Nesse sentido também o entendimento
do Pretório Excelso, por ambas as suas Turmas, como se colhe
de julgados em que ficou assente: “(...) ROUBO
ARMA DE
FOGO
APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de
roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e,
portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última.” (HC
112654/SP, 1a Turma, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em
03/04/2018, DJe de 17/04/2018; de igual teor: HC 103910/MG, 1a
Turma, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/11/2011, DJe de
05/12/2011) e “(...) Para o reconhecimento da causa de aumento de
pena do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo
suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova.
Precedentes.” (HC 125769/SP, 2a Turma, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado em 24/03/2015, DJe de 28/04/2015; em igual
sentido: HC 111959/SP, 2a Turma, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 07/08/2012, DJe de 17/08/2012).
De igual modo, oportuno ressaltar que
toda a prova, sem discrepância, revela que o acompanhante do
réu na ocasião dos fatos era mesmo o adolescente Eric, de
modo que a condenação do apelante pelo delito de corrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no1500976-95.2019.8.26.0347 Comarca de Matão.
de menores igualmente era de rigor, tendo em vista o caráter
formal dessa infração. De fato, embora este Relator
entendesse de forma diversa, curvou-se ao entendimento
adotado pelas Cortes Superiores, no sentido do caráter formal
do delito de corrupção de menores. Suficiente ao
reconhecimento dessa infração que se demonstre tenha o réu
praticado crime na companhia de menor inimputável, como aqui
se deu, independentemente de ter ou não havido a efetiva
corrupção do adolescente. A conduta, por si só, implica no
envolvimento do inimputável com o crime, seja inserindo ou
facilitando o ingresso dele na vida criminosa, seja mantendo-o
na esfera criminal.
Assim, a condenação do réu pelo delito
previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente era efetivamente imperiosa, à vista do caráter
formal dessa infração, que se tipifica com o envolvimento do
menor com o crime, seja inserindo ou facilitando o ingresso
dele na vida criminosa, seja mantendo-o na esfera criminal.
Condenação justíssima, portanto, pelos
crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, que fica
mantida.
No tocante à dosimetria, a pena para o
crime de corrupção de menores foi fixada no piso mínimo, o
que impede possa a atenuante da confissão espontânea, que
ora se reconhece, influir no cálculo, pois impossível reduzi-la
aquém do menor patamar, na esteira da Súmula no 231 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no1500976-95.2019.8.26.0347 Comarca de Matão.
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
Quanto ao delito de roubo, foi correta a
fixação da pena-base acima do menor patamar em razão das
circunstâncias judiciais negativas, pois “a culpabilidade foi
intensa. O réu, além de bater com a arma várias vezes contra o
peito de uma das vítimas, ainda desferiu uma coronhada na cabeça
de outra vítima” (fl. 224). Contudo, tal acréscimo deve ser
compensado com a atenuante da confissão espontânea que ora
se reconhece, por ser de elevado valor ao conferir ao juiz a
certeza moral de que a condenação é justa, razão pela qual
não se poderia na sentença desprezá-la no cálculo das penas,
de modo que as sanções permanecem nos limites
anteriormente fixados, de quatro anos de reclusão e dez dias-
multa, no piso mínimo.
Por força da qualificadora do emprego
da arma de fogo as penas foram acrescidas de dois terços e,
embora tenha sido reconhecida também a majorante do
concurso de agentes a permitir acréscimos sucessivos, não
houve recurso ministerial e não se poderia alterar a sentença
nesse aspecto sem que se incorresse em “reformatio in pejus”,
de modo que as penas para tal infração totalizam agora seis
anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa, no piso
mínimo.
De outra parte, embora os crimes de
roubo e corrupção de menor tenham sido praticados mediante
ações autônomas e independentes, a sentença reconheceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Criminal no1500976-95.2019.8.26.0347 Comarca de Matão.
concurso formal impróprio entre eles e somou as penas, nos
termos do disposto no artigo 70, última parte, do Código Penal,
o que fica mantido, à mingua de recurso da acusação.
O regime prisional inicial fechado era de
fato o único cabível, devido à gravidade concreta das
condutas, que justificou, inclusive, a elevação da pena-base
para o delito contra o patrimônio. Outro mais ameno não
constituiria resposta penal suficiente e adequada à elevada
censurabilidade do comportamento do réu.
Portanto, unicamente para redução das
penas do delito de roubo aos limites fixados é de rigor o parcial
provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do
delito de roubo a seis anos e oito meses de reclusão e
dezesseis dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -